Tribunal: CARF
Processo: 13817.000302/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13817.000302/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.418 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ETORE EMILIO REINATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de
Ajuste Anual.
Diante da divergência entre valores registrados na Declaração de Rendimentos
emitida pela fonte pagadora, de um lado, e quantias constantes em carta de
concessão de benefício previdenciário, de responsabilidade do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, do outro, à míngua de outros elementos,
deve-se manter a glosa, porquanto a carta de concessão não registra a origem
dos rendimentos ou dos proventos utilizados para cálculo do salário de
contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13817.000302/2009-71
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.418 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13817.000302/2009-71

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2005 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 04/07.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
35.675,88
2) Omissão de Rendimentos Apurada
23.484,66
3) Total das Deduções Declaradas
10.821,80
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
2.999,58
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
45.339,16
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
7.391,36
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
2.410,02
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
264,99
13)Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8+9-10+11-12)
4.716,35
14)Imposto a Restituir Declarado/calculado
586,31
15) Imposto já Restituído
0,00
16)Imposto Suplementar
4.716,35
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, no valor de
R$ 23.484,66, recebidos por Luciana Cristina de Souza Reinato (Esposa e Dependente).
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/03, e dos documentos de fls.
08/25, alegando, em síntese, que:
OS FATOS
Os valores citados no item 02 da pagina 3 de 4 da notificação não são condizentes com
os valores recebidos pela Sra. Luciana Cristina de Souza Reinato no ano de 2004.
O DIREITO
Com base nos recibos de pagamento e a rescisão de contrato, (Cópias em anexo), que
não condizem com o informe da DIRF declarado pela empresa SERMAP, pede a
revisão dos valores.
CONCLUSÃO
À vista do exposto, requer seja acolhida a impugnação apresentada e cancelado ou
alterado o débito fiscal reclamado.
A impugnação é tempestiva, considerando o disposto no Parecer COSIT/COTIR/DITIR
no 26, de 09.04.1997, uma vez que o prazo de vencimento da obrigação se deu em
10.06.2009, fls. 27, e o contribuinte apresentou impugnação na data de 10.06.2009, fls.
03. Ademais atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972
e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.418 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13817.000302/2009-71

O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de Dezembro de 1988, determina que os rendimentos e
ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil
devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
fiscalização constatou omissão de rendimentos do trabalho sujeitos à tabela progressiva,
no valor de R$ 23.484,66, das fonte pagadora abaixo discriminada:
CNPJ
Fonte Pagadora
Rendimento
Omitido
IRRF s/
Omissão
71.999.197/0001-
62
SERMAP MAO DE OBRA TEMPORARIA
LTDA
23.484,66
264,99

RENDIMENTOS
DECLARADOS EM DIRF
COMPROVANTES DE
PAGAMENTOS APRESENTADOS

MÊS
Rendimentos Tributáveis
Deduções Imposto
Retido

Janeiro
3.066,62
214,00
240,39
-
Fevereiro
1.200,00
214,00
0,00
1.200,00
Março
1.200,00
214,00
0,00
1.200,00
Abril
1.200,00
214,00
0,00
1.200,00
Maio
1.380,91
257,90
0,00
1.200,00
Junho
1.400,00
260,00
12,30
1.400,00
Julho
1.400,00
260,00
12,30
1.400,00
Agosto
0,00
311,33
0,00
1.400,00
Setembro
1.390,45
258,95
0,00
0,00
Outubro
1.400,00
260,00
0,00
1.400,00
Novembro
1.260,00
244,60
0,00
1.400,00
Dezembro
8.586,68
290,80
0,00
1.400,00
TOTAL
23.484,66

13.200,00
Não foi apresentado o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto
de Renda do ano-calendário 2004, emitido pela Fonte Pagadora.
Com base nos documentos apresentados não há como acatar as alegações do
Impugnante, devendo-se manter o lançamento nos termos em que efetuado.
Conclusão
Sendo assim, tendo em vista que a notificação de lançamento foi lavrada observando as
normas legais pertinentes e que as razões de defesa do Notificado não foram suficientes
para elidir o lançamento, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada e
pela manutenção do crédito tributário constituído.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES. Os rendimentos recebidos
pelos dependentes devem ser somados aos rendimentos recebidos pelo titular para efeito
de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 22/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.418 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13817.000302/2009-71

a) a omissão de rendimentos de dependente é improcedente;
b) os rendimentos declarados em DIRF pela fonte pagadora não demonstram ou
não podem fundamentar o lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se carta de concessão, com memória de cálculo, pertinente a auxílio-doença, pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, permitiria infirmar as informações constantes na
DIRF.
O órgão julgador de origem assim fundamentou a rejeição do argumento do
contribuinte:

O Impugnante pede a revisão dos valores lançados, uma vez que, conforme alega, os
recibos de pagamento e a rescisão de contrato, (Cópias em anexo), não condizem com o
informe da DIRF declarado pela empresa SERMAP.
O Impugnante apresentou os seguintes documentos: Tabela, de fls. 08; Recibos de
Pagamento de Salário, de fls. 09/19; Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, de fls.
20/22; Guia de Recolhimento do FGTS e da Contribuição Social, de fls. 23; e Extrato de
Conta Vinculada da Caixa Econômica Federal, de fls. 24.
Os documentos apresentados não comprovam as alegações do Impugnante.
O regime adotado na tributação do imposto de renda é o regime de caixa. Assim, a
tributação incide sobre os valores efetivamente recebidos no mês, ou seja, se o
pagamento referente à competência de janeiro somente é efetuado no mês de fevereiro,
a tributação incidirá no mês de fevereiro.
Desta forma, conforme se observa na tabela abaixo, os comprovantes de pagamentos
apresentados referem-se a pagamentos efetuados de fev/2004 a dez/2004 e, portanto,
não houve comprovação dos valores recebidos em janeiro/2004.
[...]
Não foi apresentado o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto
de Renda do ano-calendário 2004, emitido pela Fonte Pagadora.
Com base nos documentos apresentados não há como acatar as alegações do
Impugnante, devendo-se manter o lançamento nos termos em que efetuado.

Em resposta, o recorrente junta aos autos carta de concessão, com memória de
cálculo, emitida pelo INSS, acerca da concessão de auxílio-doença. Em tal documento, é
possível verificar que a autarquia previdenciária considerou o valor de R$ 1.200,00 como o
salário recebido por LUCIANA CRISTINA DE SOUZA REINATO (fls. 40).
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.418 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13817.000302/2009-71

O salário de contribuição, para o empregado e trabalhador avulso, corresponde à
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei
ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa
(art. 28, I da Lei 8.212/1991).
Ocorre que a carta de concessão não indica a fonte dos rendimentos. Diante da
discrepância entre os valores apresentados na DIRRF e utilizados na carta de concessão, à
mingua de outros elementos, deve-se manter o lançamento.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 46
DF CARF MF
Original